Tribunal: STF
Processo: Inq 1838
Classe: Inq
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-06-12
Data de publicação: 2003-06-12

Ementa:
Inquérito. 2. Desvio de verba pública. 3. Lei nº 7.134, de
26.10.83. 4. Alegação de falta de individualização da conduta dos
indiciados. Improcedência. 5. Melhor caracterização da conduta
aferida no transcurso da ação penal. 6. Requisitos do art. 41 do CPP
 atendidos. 7. Denúncia recebida.